Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS MÓVEIS. UTILIDADE. NECESSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRESENCIAL. CADEIRAS. IMPENHORABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.

1. A presente controvérsia recursal possui natureza meramente interpretativa, pois decorre da divergência entre o entendimento da agravante e o do Juízo de primeiro grau quanto ao sentido e ao alcance do que dispõe a norma processual em seu artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, acerca da impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

2. Em se tratando a recorrida/executada de instituição educacional de ensino presencial, as cadeiras de faculdade, como descreveu o oficial de justiça, caracterizam-se como necessárias e úteis à exploração do seu objeto social.

3. A partir de uma interpretação literal, aquilo que é necessário ou útil não se confunde com aquilo que esteja sendo utilizado, de maneira que a adoção do entendimento defendido pela agravante violaria princípio elementar de hermenêutica jurídica, segundo o qual onde a lei não cria distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo.

4. Ainda que cada uma das cadeiras penhoradas não estivesse sendo efetivamente utilizada, em razão da menor demanda de alunos efetivamente matriculados nos cursos oferecidos, isso não as tornaria inúteis ou desnecessárias, mas, ao revés, permitiria que a empresa executada continuasse ofertando os seus serviços no mercado, podendo angariar novos clientes.

5. Recurso conhecido e improvido.